Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732637-27.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AIM CONSTRUCOES LTDA, EVELINE MACHADO FERREIRA AGRAVADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE DESPACHO Homologo os pedidos de desistência dos agravos em recurso especial formulados por AIM CONSTRUÇÕES LTDA e por EVELINE MACHADO FERREIRA, respectivamente, nos IDs 34434213 e 34514314, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 34434213. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007